Tribunal: TJMT
Processo: 1018450-48.2020.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018450-48.2020.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Diálise/Hemodiálise]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JORGE NILDO FRANTZ - CPF: 247.178.860-20 (EMBARGADO), GABRIELA TERRA CYRINEU - CPF: 035.696.771-92 (ADVOGADO), MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA - CPF: 019.668.971-62 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), CAIO HENRIQUE NOGUEIRA CARVALHO - CPF: 027.815.791-22 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
– CONTRADIÇÃO – INEXISTENTE – DECISÃO FUNDAMENTADA – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Inexiste omissão e/ou contradição a ser eliminada no
decisum
, vez que inexistem fundamentos em contrassenso, ou argumentos não apreciados, pretendendo a Embargante pretende rediscutir a matéria já analisada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, oposto pela
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
, contra o Acórdão de ID. 180638199,
Recurso de Apelação n°
1018450-48.2020.8.11.0015, exarado pela Primeira Câmara Cível, que à unanimidade desproveu o recurso, para manter a sentença recorrida.

A Embargante aduz, em síntese, que o
decisum
embargado restou contraditório, “haja vista que o tratamento de hemodiálise não possui cobertura com respaldo contratual, em verdade, a cláusula mencionada na sentença e acórdão trata-se de uma proposta de adesão formulada pela Embargante ao Embargado.”

Sustenta que “não merece prosperar o v. acórdão eis que está em contradição aos fatos externados no processo, pois o pseudo contrato mencionado na r. sentença e no v. acórdão em verdade se trata tão somente de uma proposta de adesão que fora enviada ao Embargada”.

Consigna que os documentos indicados na sentença e no acórdão “para fundamentar a cobertura do tratamento de hemodiálise, na realidade, se trata tão somente de uma proposta de adesão que fora encaminhada ao Embargado, o qual como fora aludido, não foi aceito.”

Defende que as razões expostas no Recurso de Apelação interposto está totalmente relacionado/articulado aos fundamentos da sentença, uma vez que a Douta Magistrado julgou procedente o pleito do Embargado para que seja concedido o tratamento que não possui cobertura contratual no plano antigo e vigente o qual é vinculado.

Argumenta que “a Embargante está guarnecida pelo instrumento contratual tocante a exclusão de cobertura do tratamento de hemodiálise, o que afasta não só a determinação para concessão de tratamento, como também, as indenizações fixadas pelo Juízo “a quo”.”

Pontua que “a fundamentação na r. sentença e no v. acórdão encontra-se desassociada da realidade fática, pois o plano antigo e vigente excluiu a cobertura para tratamento de hemodiálise, sendo assim, pugna-se para que seja conhecido e provido o Recurso de Apelação interposto pela Embargante”.

Por estas razões requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para sanar contradição, conferindo efeito modificativo “devendo seja suprida a contradição no v. acórdão ID sob nº 180638199, eis que, como robustamente demonstrado, a fundamentação na r. sentença e no v. acórdão encontra-se desassociada da realidade fática, pois o plano antigo e vigente excluiu a cobertura para tratamento de hemodiálise, sendo assim, pugna-se para que seja conhecido e provido o Recurso de Apelação interposto pela Embargante (ID sob nº 164155432) reformando a sentença pela improcedência.”

Nas contrarrazões, o Embargado pugna pela rejeição dos aclaratórios, a condenação da Embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como pela majoração dos honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

A Embargante busca a revisão do Acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação n° 1018450-48.2020.8.11.0015, sob a alegação de ter restado o
decisum
contraditório.

Inicialmente, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando verificado, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição e erro material.

Cumpre destacar que os embargos de declaração opostos apontam a existência de contradição. Dá análise da decisão embargada é possível verificar serem descabidas as alegações do Embargante.

Isso porque, os argumentos dos acláratórios, quanto à contradição, se refletem em inconformismo com o resultado do julgamento. Imperioso destacar que os argumentos dos embargos de declaração se referem a ponto das razões de recurso em que foram constatada a ofensa ao princípio da dialeticidade, assim consignou o
decisum
:

“(...)
VOTO – PRELIMINAR DE OFÍCIO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A Apelante se insurge contra a sentença que julgou procedente o pleito autoral, ao argumento de que ausência de obrigatoriedade de cobertura do procedimento de hemodiálise, ante a não regulamentação do plano, por opção do Apelado; inexistência de ato ilícito por parte da operadora de plano de saúde, sendo descabidas as condenações ao pagamento de danos materiais e morais.

A ação na origem foi proposta pelo Apelado, pleiteando a concessão de tutela antecipada, para determinar à Requerida que custeie o tratamento na forma prescrita pelo médico.

O pleito autoral foi julgado procedente, contando a sentença os seguintes fundamentos e dispositivo:

“(...) Verifica-se que o requerente é beneficiário do plano de saúde oferecido pela requerida, desde 19/07/1996, optando pela contratação do módulo básico; bem como foi diagnosticado com insuficiência renal crônica, necessitando de três sessões de hemodiálise por semana, sob risco de morte, conforme os laudos médicos apresentados com a inicial (id. 45548241/45548247).

(...)

Ademais, observa-se que a requerida oportunizou ao requerente a adaptação do plano vigente para novas modalidades, com cobertura mais ampla, de acordo com o documento cingido à contestação (id. 46767246 - Pág. 4).

No entanto, denota-se do contrato entabulado entre as partes, a previsão do tratamento de hemodiálise e diálise peritoneal, conforme cláusula 9.3 (id. 45547283), sendo limitada, cada uma, a 06 (seis) sessões, por ano civil, conforme item “e” da cláusula 6.1 do instrumento contratual.

Assim, ainda que a requerida tenha dado a oportunidade de o requerente alterar o plano à nova legislação, o que é incontroverso nos autos, tal fato não obsta o fornecimento do tratamento indicado ao paciente, notadamente porque existe cobertura contratual para o tratamento de hemodiálise. (...)

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos inicias, para o fim de condenar a requerida à obrigação de fazer de fornecer as sessões de hemodiálise ao requerente, por termo indeterminado, conforme prescrito pelo médico. Assim, confirmando a decisão de antecipação da tutela. C ndeno a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 4.137,00 (quatro mil, cento e trinta e sete reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do efetivo desembolso e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Condeno, ainda, a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido pelo INPC, a partir desta data (súmula 362 STJ), com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação, por se tratar de relação contratual (art. 240, CPC).

Por fim, tendo em vista que a condenação ao pagamento de dano moral em valor inferior ao pleiteado pelo requerente, não configura sucumbência, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. (...)” (ID. 164155430). (g.n.)

Da exordial extrai-se que o Apelado foi diagnosticado com insuficiência renal crônica, se encontrando em programa de hemodiálise desde 29/10/2020, 03 (três) vezes por semana, conforme documento médico de ID. 164156392.

A Apelante defende a legalidade da negativa de autorização do procedimento de hemodiálise, no fato de ter sido o contrato firmado entre as partes antes da vigência da Lei 9.656/1998, não sendo regulamentado, por opção do Apelado, sendo a hemodiálise excluída nos procedimentos obrigatórios e não aplicáveis as regulamentações da ANS.

Entretanto, os argumentos trazidos nas razões de apelação não enfrentam os fundamentos da sentença, vez que a procedência da demanda, quanto ao procedimento de hemodiálise, reside na previsão contratual de cobertura, conforme destacado no
decisum
e previsto no contrato na Cláusula IX, 9.3 (ID. 164156387 - Pág. 4/5), sendo afastada pela sentença, em consonância com o CDC, tão somente a limitação de número de sessões previstas no item “e” da cláusula 6.1 do instrumento contratual:

“ (...) 9.3 – A CONTRATADA assegura aos usuários, nos termos deste contrato, os seguintes serviços auxiliares de diagnóstico e terapia, exclusivamente dentro dos recursos contratados para este módulo, quando solicitados por médicos cooperados: (...)

n) fisioterapia; o)
hemodiálise
e diálise peritoneal; p) quimioterapia; (...)” (g.n.)

Denota-se que os argumentos do pleito ao afastamento das condenações de indenização por danos materiais e morais também se escoram na justificativa de ser legal a negativa do procedimento realizado, de modo que prejudicada a apreciação das teses, vez que não rebatem as razões de decidir da sentença.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE DAS MENSALIDADES EM RAZÃO DA FAIXA ETÁRIA. RESOLUÇÃO CONSU Nº 6/1998. PREVISÃO CONTRATUAL. CONSTATADA A AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO CASO CONCRETO. 1) Afastada a preliminar contrarrecursal de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, vez que a parte demandada se insurgiu diretamente contra a decisão recorrida, apresentando as razões pelas quais objetiva sua reforma, não se verificando afronta ao disposto no art. 1.010, incisos II e III do Código de Processo Civil. (...)

(Apelação Cível, Nº 50199825420228210010, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 27-07-2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA – RAZÕES QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, ou seja, não basta, para tanto, a mera reprodução da petição inicial ou da impugnação.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso”.
(N.U 1005178-19.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 23/04/2021).

Ante ao exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso quanto aos pleitos ao afastamento das condenações de obrigação de fazer, pagamento de indenização por danos materiais e morais. (...)” (ID. 180638199)

Os argumentos tecidos nos aclaratórios além de abordarem questão não conhecida, quando do julgamento do recurso de apelação, inova ao alegar que o documento abordado se refere tão somente a proposta de adesão, de modo que impedida a análise de tal tese defensiva.

Oportuno destacar que a contradição sanável pelo presente remédio processual é a contida na própria decisão, por fundamentos em contrassenso, não sendo o caso dos autos, conforme explanado alhures.

Sobre tema colhe-se elucidativo aresto deste egrégio Tribunal de justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REVISITAÇÃO DA LIDE – REANÁLISE DE PROVAS - NÃO CABIMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

5.1. A contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela interna, existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes. (...)8.2. Embargos de Declaração rejeitados.” (EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016).” (N.U 1032401-65.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 28/04/2021).

Desta forma, verifica-se a inexistência de contradição na decisão embargada e a nítida pretensão da Embargante em estabelecer nova discussão acerca de matéria já decidida, e com isso obter um novo pronunciamento acerca da matéria, pretensão esta que não pode ser acolhida, ante a falta dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Neste sentido, leciona Theotônio Negrão
,
in verbis
:

“São incabíveis embargos de declaração utilizados 'com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada' pelo julgador.”
(Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 36. ed., Editora Saraiva 2004 p. 629, nota art. 535: 4)

Sobre o tema colaciona-se aresto do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DECISÃO FUNDAMENTADA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO -
IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os Embargos de Declaração constituem meio para integração do julgado, nas hipóteses em que padecer de lacuna interna que interfira na correta prestação jurisdicional.

2. À inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão recorrido, os Embargos de Declaração deverão ser rejeitados, por não constituírem sede própria à rediscussão de matéria já julgada, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

3. Não cabem Embargos de Declaração quando o Acórdão hostilizado adota tese jurídica distinta da pretendida pela parte embargante, conforme as provas dos autos.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cr

1.0625.12.013087-1/002, Relator(a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/02/2019, publicação da súmula em 12/03/2019).

“PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL APONTADO - EXISTÊNCIA - CORREÇÃO DO VÍCIO. - Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material, nos termos dos artigos 1.022 e 1.023 do CPC/15. - Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a reanálise da prova dos autos e do direito aplicável à espécie, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv

1.0000.18.071281-2/002, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2019, publicação da súmula em 28/02/2019).

Cumpre registrar que, de acordo com a regra do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a simples oposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria,
“ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Deixo, por ora, de fixar multa por não identificar que a parte tenha extrapolado seu direito de recorrer, contudo, ficam advertidas as partes quanto à possibilidade da sua fixação em caso de recurso reconhecidamente protelatório.

Importa ainda destacar a necessidade de majorar os honorários recursais, ante a omissão quando da apreciação do recurso de apelação.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos. Majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024